Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-85.2023.8.11.0036
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000207-85.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MELO SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 29.196.885/0001-28 (APELANTE), JESSICA MOSCA BETIM FONTES - CPF: 377.314.448-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO ANTONIO MARQUES DE FATIMO - CPF: 059.743.116-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – DESMATAMENTO DE FLORESTA OU VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O devido enfrentamento de todas as questões fáticas e probatórias constantes dos autos, com a apresentação da fundamentação pela qual entendeu pela procedência dos pedidos iniciais, afasta a tese de ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo.

2. É prescindível a produção de prova se já há elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, revelando-se descabida a alegação de cerceamento de defesa.

3. Comprovado a degradação ambiental noticiada na petição inicial, surge para o poluidor a incontestável obrigação de promover a respectiva recuperação da área, nos moldes determinados na sentença.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000207-85.2023.8.11.0036

APELANTE: MELO SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, FERNANDO ANTONIO MARQUES DE FATIMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Melo Souza Empreendimentos e Participações Ltda. e Fernando Antônio Marques contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000207-85.2023.8.11.0036, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para que o particular se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente e, ainda, elabore Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Arguem os Apelantes preliminar de nulidade da sentença ante a ausência de enfrentamentos dos argumentos deduzidos, devendo ser cassada, visto que incorreu na hipótese prevista no art. 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC.

Invocam ainda preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que foi impugnada parte dos alegados desmates e negada outra parcela deles, visto que os apelantes evidenciaram incongruências no aludido relatório técnico, sendo requerido ao juízo a realização de prova pericial sob o encargo da parte autora, que não se desincumbiu de seu ônus probatório, de modo que, em atenção ao art. 370 do CPC, deveria haver determinação judicial sobre tal pedido.

No mérito, aduzem que a sentença está contrária as provas colacionadas nos autos, deixando de indicar as razões da formação de seu convencimento, em arrepio ao art. 371 do CPC.

Ressaltam que, “a supressão de vegetação imputada aos recorrentes é tolerável e, portanto, admissível do ponto de vista ambiental, visto que não causa dano algum ao meio ambiente, tanto que bastaria a existência de prévia licença para que o suposto desmatamento se revestisse de plena regularidade.”

Alegam que não há obrigação de regeneração/reparação em área de uso alternativo do solo, qual seja, o fato de que tais áreas são passíveis de supressão mediante simples autorização do órgão ambiental, de modo que seria uma total incoerência ou contrassenso exigir ou impor uma regeneração/reparação da vegetação para, em ocasião posterior, se permitir a supressão/desmatamento da mesma área, o que poderia se dar com a obtenção de licença ambiental.

Ao final, requerem a reforma da sentença para que “individualize a área a ser reflorestada, apontando que tal determinação se refere aos 0,9770 hectares desmatados em área de APP e não nos aproximadamente 10,66 hectares abertos em área passível de desmate que está sendo regularizada junto a SEMA/MT para que seja destinada a produção rural”.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso interposto e pugnou pelo seu desprovimento (ID 192673668).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É de sabença geral que todas as decisões judiciais devem estar devidamente fundamentadas, ainda que de forma sucinta, conforme dispõe o artigo 93, inciso IX, CF/88, sob pena de nulidade.

O legislador constituinte inseriu no próprio texto constitucional a fundamentação da decisão como condição de validade desta, para assegurar à parte a compreensão das razões que levaram o juiz a decidir daquela maneira, permitindo ampla defesa e adequado manejo dos meios recursais.

Esclarecido esse aspecto, observo que no caso dos autos, verifica-se que a questão foi apreciada e dirimida pelo magistrado primevo, cabendo recordar que o julgador não está obrigado a enfrentar os argumentos deduzidos no processo que não são capazes de infirmar sua conclusão (CPC, art. 489, § 1o, IV).

Nesse sentido:

O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado. Isto é, não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada.

(STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 3/5/2021).

Diante disso, nota-se da leitura atenta da sentença recorrida que houve o devido enfrentamento de todas as questões fáticas e probatórias constantes dos autos, bem como a apresentação da fundamentação pela qual entendeu pela procedência dos pedidos iniciais, não havendo se falar em ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo.

A alegação recursal, neste ponto, é genérica e sequer indica precisamente sob qual tese não recaiu a correspondente apreciação judicial.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DA DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes invocam preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de que formularam requerimento para a produção de todos os meios de provas.

Consoante disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, somente é possível o julgamento antecipado do mérito se não houver necessidade de produção de outras provas.

Como se sabe, o julgamento antecipado do mérito não implica, de
per si
, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, rejeitando aquelas que se mostrem inúteis ou protelatórias, não havendo que se falar em cerceamento se não demonstrado prejuízo ao direito de defesa da parte.

No caso em apreço, é prescindível a produção de prova pericial. Isso porque foram carreados aos autos documentos suficientes para o julgamento do pedido, conforme postulado pelo Ministério Público, notadamente, porque, o Relatório Técnico sobre Desmatamento no 00271/2022 e o Auto de Inspeção n° 22201450 constituem prova do dano ambiental, na medida em que identificam a parte ré como responsável pelos danos ambientais.

É sabido que, cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade de sua produção, de molde que a hipótese não constitui cerceamento de defesa e, sim, adequado julgamento antecipado do mérito, na forma prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PROVA REQUISITADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA PARA PROMOÇÃO PESSOAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DANO AO ERÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O tribunal rechaçou a alegação de cerceamento de defesa com base na análise das questões fáticas ocorridas no iter processual, o que torna a via do recurso especial inadequada a modificação do julgado, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de vista fora do cartório se assegurado ao interessado que proceda a vista na serventia. Precedentes.

3.
Consoante jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.

4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorrera cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois isso demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. [...].

7. Com base nas premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, observa-se a constatação da atuação dolosa por parte de ambos os recorrentes, visando o então prefeito promover a eleição de seu sucessor. Neste diapasão, a reversão do julgado quanto à configuração da prática de ato de improbidade e o consequente dever de ressarcir os cofres públicos, como estabelecido no acórdão a quo, demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Recursos especiais improvidos
.

(STJ – REsp 1435628/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014).

Assim, é prescindível a produção de nova prova pericial, se já há elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, revelando-se descabida a alegação de cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, sustentam os apelantes que a sentença está contrária as provas colacionadas nos autos, deixando de indicar as razões da formação de seu convencimento, o que fez em arrepio ao art. 371 do CPC, notadamente porque não consta o “auto de infração ambiental” e o “termo de embargo ambiental”.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, o texto constitucional estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Diante disso, observo que
os apelantes foram responsabilizados civilmente pelo dano ambiental na ‘’Fazenda Segredo’’, localizada em Zona Rural, no município de Tesouro-MT, no período de 22/7/2008 até 30/10/2021, onde ocorreu desmate ilegal de 527,8853 hectares de vegetação nativa de cerrado dentro de área de reserva legal (ARL), sem autorização do órgão ambiental competente, contrariando as normas legais pertinentes, conforme Relatório Técnico sobre Desmatamento no 00271/2022, elaborado por Italo Luiz Corrêa Lenzi Eng. Florestal Crea: MT043480 (ID.192673164), confira-se:

CONCLUSÃO:

Houve desmatamento ilegal no imóvel rural objeto deste Relatório Técnico, conforme descrito no item 3 (Análise Técnica). Verificou- se que o imóvel possui 694,8984 ha de uso consolidado, equivalente a 27,21% da área do imóvel. Conforme demonstrado no histórico de imagens orbitais, o desmatamento foi quantificado no sistema PRODES nos anos de: 2010 com 40,2922 ha, 2012 com 276,9277 ha, 2014 com 20,302 ha, 2015 com 58,2553 ha, 2016 com 124,6413 ha e 2021 com 7,4668 ha. Portanto, o desmatamento total foi de 527,8853 ha, equivalente a 20,67% da área do imóvel, sem constar na base do SIMGEO-SEMA a autorização para desmatamento. Assim, considerando que o imóvel está 100% em área de Cerrado na Amazônia Legal, cuja Área de Reserva Legal é igual a 35% da área da tipologia vegetal, ocorreu o desmatamento de 527,8853 ha em área passível de uso alternativo do solo. Essa informação não consta no Quadro 1 pois a ARL não está aprovada no SIMCAR, logo não foi realizado o cruzamento de dados com a ARL declarada. Ressalta-se a existência de área embargada pela SEMA-MT em nome de MELO SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI (CNPJ: 29.196.885/0001-28), conforme A.I. 22133850 e T.E. 22134642.

Cumpre destacar que, o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado previamente por órgão ambiental competente, conforme preceitua o artigo 26 do Código Florestal:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

No caso em apreço, os apelantes aduzem que
“a única diferença entre o desmatamento em área de uso alternativo de solo com autorização ambiental e a conduta atribuída aos recorrentes (desmatamento) consiste, simplesmente, na falta da prévia licença do órgão competente. Em outras palavras, a supressão de vegetação imputada aos recorrentes é tolerável e, portanto, admissível do ponto de vista ambiental, visto que não causa dano algum ao meio ambiente, tanto que bastaria a existência de prévia licença para que o suposto desmatamento se revestisse de plena regularidade. sic
(id.192673662 - pág.20).

Além disso, as provas contidas nos autos são hábeis e suficientes para demonstrar que a ação dos apelantes de retirarem a vegetação nativa em terras localizadas na área de proteção ambiental provocou dano ambiental à unidade de conservação, na medida em que seu ato gerou desequilíbrio do ecossistema daquele local e, consequentemente, afetou toda a sociedade, uma vez que o meio ambiente consiste em direito transindividual, um bem de uso comum do povo, como prescreve a Constituição da República.

Ademais, à luz do que preceitua o princípio da prevenção, dispensa a ocorrência de efetivo dano ambiental, bastando a ocorrência de atividade com potencial lesivo, capaz de propiciar a ocorrência de mudanças ambientais, razão pela qual não se mostra necessário, por força do princípio da economia processual, a realização de perícia na área em comento.

Outrossim, deve-se considerar que os autos de infração e de inspeções supramencionadas, bem como o relatório de fiscalização, todos emitidos por servidores de órgão ambiental, são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, portanto, bastante para comprovar o dano moral coletivo ambiental.

Vale ressaltar, inclusive, a conduta perpetrada não foi negada.

Logo, escorreita a sentença que condenou os apelantes na recomposição do meio ambiente degradado por meio de reflorestamento, mediante apresentação, em Cumprimento de Sentença, do plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, podendo-se realizar a conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRAS EM DESCONFORMIDADE COM A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

É consolidado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (RESP 1602106/PR, Rel Min Ricardo Villas Boas Cueva, DJ 22/11/2017) no sentido de que "a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fato aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato".
Ou seja, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, considerando que infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, conforme art. 70 da Lei 9.605/98, prescindindo do elemento subjetivo, de forma que desimporta que o flagrado com a carga irregular seja transportador, tem o poder dever de confirmar a regularidade de sua carga, arcando com as consequências daí decorrentes
.

(
TRF – 4; Processo no AC 50016305820144047213 SC 5001630-58.2014.4.04.7213; Órgão Julgador: Terceira Turma; Julgamento: 27 de fevereiro de 2018; Relatora: Vânia Hack de Almeida) (Destaquei).

Nessa linha de intelecção, a ilicitude do fato é indiscutível. O Código Florestal, em seu art. 6o, considera “as florestas nativas e demais formas de vegetação natural de seu interior [...] bens de interesse comum, sendo proibido o corte e a destruição parcial ou total dessas formações sem autorização prévia do órgão florestal competente.”

Com efeito, uma vez demonstrado a existência de dano e o nexo de causalidade com conduta praticada pelos apelantes, a manutenção do capítulo da sentença que o condenou a corrigir a degradação ambiental, através da apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, é medida que se impõe.

Isso ocorre em razão da existência de um passivo ambiental constatado e acionado ante ao Judiciário, motivo pelo qual considero necessária a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), objetivando a restauração da área degradada ao seu
status quo ante
o que não exaure a possibilidade de retificações supervenientes, caso necessárias.

Oportunamente, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS E EXIGÊNCIA DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) — DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatado o desmatamento da floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva. Considerado o fato de que o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) apresenta certas especificidades, bem assim que o prazo fixado na decisão objurgada para a sua apresentação perante o órgão ambiental se mostra exíguo, é de rigor a prorrogação.

(N.U 1013853-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/6/2020, publicado no DJE 27/10/2020).

Destarte, na hipótese, não se vislumbra a existência de elementos capazes de desconstituir a presunção de veracidade e legalidade de que goza o ato administrativo argumentado.

Portanto, deve-se apontar o entendimento sedimentado dos Tribunais Pátrios, de que os atos administrativos, tal como o Auto de Infração e o Termo de Embargo, gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

O ônus de desconstituir os mencionados é inerente aos apelantes, nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI No 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA
. (...)

(N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/3/2020, publicado no DJE 9/3/2020). (Destaquei).

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE DA ÁREA DEGRADADA – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE OS POLUIDORES – AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. A responsabilidade pelo dano ambiental incide sobre todos aqueles que, direta ou indiretamente, causaram a degradação ambiental, desde que estabelecido o nexo causal entre a conduta ou atividade e o dano, independentemente de demonstração da posse ou propriedade da área afetada. Os documentos elaborados pelo IBAMA são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos lhes desabonarem, de forma que, comprovada a relação de causalidade entre a conduta do Recorrente e a degradação ambiental, a manutenção do dever de reparação é medida que se impõe
.

(N.U 0002153-71.2012.8.11.0044, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/11/2020, publicado no DJE 11/11/2020) (Destaquei).

É certo, portanto, que os apelantes deveriam ter apresentado documentos que contrariassem os fatos alegados e elencados no Termo de Embargo e Auto de Infração, o que não foi realizado.

No caso dos autos, conforme já pontuado, houve efetivamente a degradação ambiental noticiada na petição inicial, razão pela qual surge para o poluidor a incontestável obrigação de promover a respectiva recuperação da área, nos moldes determinados na sentença.

O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), cujo protocolo ao órgão competente deverá ser no prazo de sessenta (60) dias e, uma vez aprovado pelo órgão ambiental, a execução deste deverá ser no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação, conforme jurisprudência abalizada desse Tribunal (N.U 1013691-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/5/2023, Publicado no DJE 24/5/2023).

Por fim, o fato do erro material no relatório da sentença quanto ao deferimento ou indeferimento da liminar pleiteada, não interfere no desfecho da lide, posto que
a coisa julgada incide apenas sobre o dispositivo propriamente dito da sentença, não sobre os motivos, relatório ou sobre questão prejudicial, a teor do art. 469, I e III, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024